Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-25.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000914-25.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERLAINE MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME.
CONDENAÇÃO:
JOSÉ LINO DE JESUS ANDRADE:

ARTIGO
147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR 02 (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO;
ANDERLAINE MATOS SANTOS
:

ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.

1.
Os apelantes intentam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Paripiranga-BA
,
que condenou
José Lino de Jesus Andrade, pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por 02 (duas vezes), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto
;
e Anderlaine Matos Santos, pela prática do delito previsto no artigo
129,
caput,
do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto (Id. 63399682).

2.
Improcede o pleito de absolvição, aventado pelos apelantes, uma vez que a
materialidade e autoria delitiva
s
encontram-se sobejamente comprovadas,
respectivamente, por meio do Laudo Médico (Id. 63398851), Vídeo (Id. 389959713), pelas declarações das vítimas, em sede inquisitorial e em Juízo, bem assim pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

3. N
o que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença vergastada encontra-se, devidamente, fundamentada, em elementos concretos constantes dos autos, atentando-se para o princípio da individualização da pena
e em
observância aos dispositivos legais pertinentes, não merecendo reforma.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000914-25.2023.8.05.0189
, oriundos da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA, tendo, como Apelante
s
,
JOSÉ LINO DE JESUS ANDRADE e ANDERLAINE MATOS SANTOS
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.